Tribunal: TJMT
Processo: 1003648-74.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003648-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO DE DEUS DA SILVA - CPF: 043.602.888-32 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RURAL. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO NO MESMO DIA DA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
RECORRENTE SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA A TEOR DO ARTIGO
373
,
I
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamada se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais a reclamante pugna pela reforma da sentença da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023